Tribunal: TJDFT
Processo: 0700297-23.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVER DE COOPERAÇÃO – MEDIDAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS E DIREITOS (INFORMATIVAS) – INFOJUD – DILIGÊNCIA INEFICAZ EM RAZÃO DAS INÚMERAS TENTATIVAS DE PENHORA JÁ REALIZADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada em cumprimento de sentença que indeferiu a consulta de informações pelo INFOJUD, porque não exaurido todos os meios para localização de bens do devedor. No entender da parte agravante se mostra necessária a reforma da decisão agravada para que se continue com a pesquisa de bens e direitos em nome do devedor.
2. A parte Agravada não apresentou contrarrazões.
3. No curso da execução extrajudicial, depois convertida para cumprimento de sentença em razão do descumprimento de acordo homologado judicialmente, foram realizadas incansáveis diligências para localização de bens do devedor ao longo dos últimos 16 meses, como penhora de ativos financeiros, veículos e penhora de bens na residência do devedor. Todas infrutíferas, a exemplo das realizadas em março de 2024 e após a interposição do presente recurso.
4. Portanto, se pode afirmar que não há qualquer indício de ocultação de bens ou ostentação de vida social, tampouco falta de cooperação por parte do Poder Judiciário (CPC, art. 6o), que justifique empreender recursos públicos em diligência que presumível sua imprestabilidade.
5. Por essas razões, confirmo a decisão agravada.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Custas pelo recorrente. Sem condenação em honorários advocatícios à ausência de contrarrazões.